Tribunal: TJPA
Processo: 0805362-69.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805362-69.2022.8.14.0015

APELANTE: ANDRE LOPES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA POR PROVAS ROBUSTAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LÍCITAS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA JUSTIFICADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e por réu condenado por tráfico e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33 e 35). O Ministério Público requereu a condenação de Frank Rafael Dias da Silva, absolvido na sentença. A defesa de André Lopes da Silva alegou nulidade de interceptações telefônicas, pediu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes para condenação de Frank Rafael Dias da Silva pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (ii) analisar a validade das interceptações telefônicas utilizadas na condenação de André Lopes da Silva; (iii) verificar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação de André Lopes da Silva; (iv) examinar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (v) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição de Frank Rafael deve ser mantida diante da ausência de prova segura e direta quanto à prática dos crimes imputados, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

4. A interceptação telefônica realizada contra André Lopes da Silva foi autorizada judicialmente, com acesso assegurado às partes, inexistindo nulidade.

5. As conversas interceptadas e os depoimentos policiais evidenciam a atuação ativa de André Lopes da Silva na distribuição de entorpecentes e sua vinculação à organização criminosa, com divisão de tarefas e permanência no grupo.

6. A condenação simultânea por tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

7. A pena-base foi majorada com fundamentação concreta, considerando a quantidade e o potencial ofensivo da droga, conforme autoriza o art. 42 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição por tráfico e associação para o tráfico impõe-se quando o conjunto probatório não oferece certeza quanto à materialidade e à autoria, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

2. Interceptações telefônicas são válidas quando autorizadas judicialmente, com acesso às gravações assegurado às partes, sendo desnecessária a transcrição integral.

3. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e submetidos ao contraditório, possuem aptidão para fundamentar condenação penal.

4. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, 35, 42; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LV; Lei 9.296/96, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp n. 2.747.238/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.05.2025;

STJ, AgRg no HC n. 1.003.213/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 24.06.2025;

STJ, AgRg no HC n. 820.487/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 18.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e

julgá-los
improvidos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA das acusações de tráfico e associação para o tráfico, bem como
ANDRÉ LOPES DA SILV
A, descontente com a condenação à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de mil trezentos e noventa e nove dias-multa, pela prática dos referidos crimes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, interpuseram recursos de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Castanhal.

Em suas razões, o Ministério Público alegou que a sentença absolutória proferida em favor de Frank Rafael Dias da Silva contrariou o conjunto probatório dos autos, consubstanciado em interceptações telefônicas, relatórios investigativos, registros fotográficos e testemunhos, os quais evidenciariam a participação ativa do réu nas práticas delitivas. Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso.

Por sua vez, a defesa de ANDRÉ LOPES DA SILVA, suscitou, em preliminar, a nulidade das interceptações telefônicas, por ausência de transcrição integral das conversas. No mérito, postulou sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Assim, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso da defesa, requerendo seu improvimento. Já a defesa de Frank Rafael se manifestou contra o apelo ministerial, defendendo a manutenção da sentença absolutória. Nesta superior instância, o custos legis opinou pelo provimento do apelo ministerial e pelo improvimento do recurso da defesa.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os
fatos narrados na denúncia,
verbis
:

“[...] A presente denúncia decorre do trabalho policial resultando de outro inquérito policial, nº 00171/2020.100328-2 (cópia anexa), que resultou na prisão e indiciamento de GLEYDSON SILVA NASCIMENTO, ROBERTO DA GAMA DUARTE, ZELIANE TRINDADE DA SILVA e ALAN GEORGIO MATOS ANDRADE, vulgo “ALAN GORDO”, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, foi dado prosseguimento às investigações, tendo-se em vista a existência de informações acerca de outros envolvidos no esquema criminoso então revelado, os quais continuam promovendo, de forma associada, o comércio de entorpecentes em Castanhal e região. Destaque-se que um dos celulares apreendidos nos autos do inquérito policial nº 00171/2020.100328-2 pertencia a ALAN GORDO, apontou como chefe da associação. A análise do conteúdo armazenado no aparelho, autorizada judicialmente e formalizada no RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS EM APARELHO CELULAR Nº. 005/2020 (anexo), logrou encontrar mensagens trocadas entre ALAN e sua companheira, RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, em que tratam da contabilidade do tráfico de drogas, constando inclusive fotos de cartões de contas bancárias usadas para movimentar o dinheiro ilícito, uma delas em nome de JONILDO FERNANDES SILVA. A polícia civil passou a fazer levantamento para identificar os integrantes desse grupo, bem como foi realizado o monitoramento da denunciada RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”. Restou identificado o carro usado por RAIANE qual seja: um FIAT/IDEA de placa HHJ-0194, cor preta, tendo este por diversas vezes levado ANINHA até o município de São Francisco do Pará, onde ela tinha como destino o endereço localizado na rua Ricardo Rodrigues. Ao ser verificado a quem pertencia o referido imóvel, foi identificado o DENUNCIADO MARCELO ARAÚJO MACHADO, o qual já responde por diversos crimes em Castanhal e em outras comarcas do interior. Após ter identificado MARCELO, a equipe policial passou a fazer um monitoramento mais intenso da dupla, sendo que através desse monitoramento foi identificado o carro de MARCELO, o qual estava sendo reformado na oficina do Pipirão, na Travessa Holanda, s/nº, bairro Novo Estrela, Castanhal.

Apurou-se que depois que o carro saiu da oficina, RAIANE e MARCELO passaram a usá-lo em Castanhal, Terra Alta e São Francisco do Pará. Durante o trabalho de levantamento a equipe de campo flagrou, no dia 22/02/2021, uma reunião na referida oficina do “PIPIRÃO”, convocada por ANINHA, chefe do esquema, na qual estavam presentes os integrantes que trabalhavam diretamente na produção e distribuição da droga, que foram identificados: RAIANE BRAGA GOMES (Coordenadora) MARCELO ARAÚJO MACHADO (Coordenador) LUIZ RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (Entregador) JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA (Químico) FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA ANDRÉ, VULGO “GURÍ” RUAN Durante a reunião foi possível registrar que os funcionários da oficina permaneceram aguardando do lado de fora. Ficou evidenciado que ANINHA estava dentro do carro, mas ela só desceu dentro da oficina. A equipe policial ficou de campana até o fim da reunião, conseguindo identificar alguns dos envolvidos no local. Veja-se
[mídias]
O DENUNCIADO Luiz Rafael foi identificado como responsável pelo trabalho de distribuição da droga no município de Castanhal, bem como em outros municípios da região, que era feito na motocicleta Honda/CG 160 TITAN, DE COR PRETA, PLACA QDR-9237. No decorrer das investigações a polícia registrou no dia 05/03/2021 uma entrega realizada por LUIZ RAFAEL na Rua Paes de Carvalho, entre Av. Maximino Porpino da Silva e Trav. Benjamin Constant, em frente à loja Eletromóveis Magazine para uma mulher, identificada como DANIELA CABRAL DA SILVA. Daniela foi presa em flagrante delito quando chegava no município de Terra Alta na posse de duas pedras de Oxi, onde foi lavrado procedimento n.º 00097/2021.100020- 6. Em seu depoimento, DANIELA declinou que veio à cidade de Castanhal para buscar a droga a qual iria fracionar e vender no município de Terra Alta, mais precisamente na comunidade de Mocajubinha, onde residia. A associação para o tráfico liderado pela por ANINHA não se limitou a distribuir drogas no município de Castanhal, expandindo seu mercado para os municípios vizinhos. Veja-se abaixo as fotografias registradas o momento da entrega da droga e no ato da prisão no município de Terra Alta:
[mídias]
No dia 31/03/2021, foi efetuada a prisão em flagrante de LUIZ RAFAEL, por tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (IPL 00171/2021.100262-3), logo após vender uma pedra de OXI e 5 sacolas contendo pasta de cocaína a JOSÉ ALDAILSON OEIRAS CAMPOS, também autuado. Na mesma oportunidade foi presa MARIA FABIANA LOPO DA SILVA, responsável pelo imóvel em que a droga era preparada, onde foi encontrada mais pasta de cocaína e insumos usados para o seu preparo. Depois das prisões e colhidos os autos de qualificação restou evidenciada articulação do tráfico. Veja-se:
[mídia]
Depois de efetuadas as prisões em flagrante descritas acima, descobriu-se que FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA também estava envolvido nos crimes investigados, razão pela qual também passou a ser alvo de monitoramento, o que, por sua vez, acabou levando à identificação do novo entregador da droga produzida pelo grupo, qual seja, JONILDO FERNANDES DA SILVA, vulgo “LORO”. O denunciado FRANK RAFAEL foi flagrado no dia 22/04/2021, às 11:08, na Rua Dr. Laureno Francisco Alves de Melo, esquina com a Tv. Adelino Leonardo Ferreira, bairro do Jaderlândia, quando entregava entorpecentes a LORO, conforme RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO anexo. A equipe policial passou a acompanhar os deslocamentos de JONILDO FERNANDES DA SILVA, vulgo “LORO”, até que, na tarde do dia 06/05/2021, este seguiu de moto até o Residencial Girassol, um conjunto de apartamentos da Caixa que estava ocupado por invasores, localizado na Rua do Contorno, Conjunto Rouxinol, bairro Jaderlândia, Castanhal, onde permaneceu até por volta das 17:30, quando seguiu na direção do bairro Fonte Boa, parando em algumas casas nas invasões Ana Júlia e Jagatá, sempre muito rapidamente. Não obstante, a equipe seguiu no encalço de JONILDO, até conseguir abordá-lo na Rua 7, bairro Fonte Boa, ocasião em que portava 65g de OXI e um celular tipo “lanterninha”, conforme boletim de ocorrência nº 00171/2021.101077-6, auto de apreensão e laudo pericial anexos. A equipe seguiu para um dos endereços onde JONILDO havia parado, qual seja: a última casa do lado direito da penúltima rua da Invasão Ana Júlia, em frente ao campo de futebol. Com a chegada dos policiais, o morador fugiu correndo pelos fundos, deixando na casa uma criança, identificada como SEBASTIAN, de 9 anos de idade, que confirmou que seu pai, HÉLIO FERNANDES PEREIRA, havia saído correndo ao perceber o carro se aproximando. Procedida a revista na casa foi encontrada uma porção de pasta à base de cocaína pesando aproximadamente 112g e um celular. Registre-se que mesmo algemado para trás, LORO conseguiu abrir a porta do carro e fugir quando os policiais correram atrás de HÉLIO para tentar capturá-lo. Ainda foram realizadas buscas nas redondezas, porém, como já era noite e havia área de mata próximo ao local, não foi possível recapturá-lo. A equipe seguiu para a casa de LORO, onde encontrou sua identidade, identificando o como JONILDO FERNANDES DA SILVA, titular de uma das contas bancárias usadas pelo grupo nas transações de compra e venda de entorpecentes, conforme mencionado anteriormente. Além do vasto trabalho investigativo, foram realizados levantamentos destinados a identificar o químico responsável pelo preparo da droga distribuída pelos DENUNCIADOS, referido em depoimentos apenas como “JOÃO”. Conforme demonstrado no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO, esta pessoa foi identificada como JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA, responsável por transformar a pedra de OXI em pasta à base de cocaína. Ademais, além de terem sido acompanhados diversos encontros entre ANINHA e MARCELO ARAÚJO MACHADO, vulgo “MARCELO DO FRANGO”, tanto em Castanhal quando em São Francisco do Pará, apurou-se que este teria sido designado por ALAN GORDO para auxiliar a companheira nos negócios ilícitos do casal, constando inclusive que MARCELO é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”. Seguindo-se na apuração, na primeira fase da operação “Erva da Ninha” (13/09/2021 a 28/09/2021) foram interceptadas pelo menos duas conversas em que os alvos ANINHA (91998337192) e MARCELO (91981024665) trataram de negócios escusos, compra e venda de entorpecentes, com os interlocutores MATEUS (91980910275) e LORO (91987058764), nos termos do AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 1 (anexo). As conversas interceptadas nesta segunda etapa da operação confirmaram o envolvimento dos denunciados MARCELO ARAÚJO MACHADO, vulgo “MARCELO DO FRANGO”, ANDRÉ LOPES DA SILVA, vulgo “GURI”, e RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, assim como a associação entre estes, conforme AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 2 (anexo). Outrossim, os denunciados AMAURI FELIPE MARTINS, vulgo “PEZÃO” e “NEGÃO”, MARCOS PAULO DE SOUSA MARTINS e MAX SUEL FONSECA foram identificados como interlocutores dos outros denunciados, em conversas cujo teor indica a participação destes no tráfico ilícito de entorpecentes. A partir de conversas interceptadas na manhã do dia 04 de novembro de 2021, em que MARCELO afirmava estar flagrado e combinava com ANDRÉ a entrega da droga, foi realizada abordagem pela equipe, a qual, apesar de não ter resultado na apreensão da droga, possibilitou a confirmação do fato, na medida em que MARCELO e AMAURI foram abordados no local indicado nas conversas, logo após a entrega dos entorpecentes a ANDRÉ, conforme RELATÓRIO DE MISSÃO anexo. O denunciado HÉLIO FERNANDES PEREIRA foi preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes, no dia 07/04/2022, quando policiais militares o encontraram no bairro São José, Castanhal, portando 10 porções de OXI (cocaína), 7 porções de maconha e um pino de cocaína em pó, conforme inquérito policial 00171/2022.100296-0 (cópia anexa). No dia 24/04/2022, por volta das 22:30, o denunciado MARCELO ARAÚJO MACHADO, um elemento identificado apenas como “NEGUINHO” e JULIETE RODRIGUES DA SILVA foram abordados por policiais militares no Município de Mãe do Rio, quando trafegavam no TOYOTA/COROLLA, PLACA JVJ-1A99, ocasião em que aqueles dois conseguiram fugir, deixando para trás JULIETE e o carro, no interior do qual foi encontrado um revólver calibre 38, além de uma declaração de residência firmada por MARCELO, em que consta que a proprietária do imóvel é a denunciada RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, conforme o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2, os policiais responsáveis pela abordagem informaram que MARCELO é suspeito de estar fornecendo drogas para traficantes de Mãe do Rio, sendo que no dia da abordagem receberam denúncia de que o mesmo estaria na casa da traficante conhecida como “LOURA”. Os denunciados foram inquiridos pela Autoridade Policial e deram suas versões aos fatos apurados. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO RECURSO MINISTERIAL

É cediço que vigora no Direito Processual Penal o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas. Todavia, ao prolatar édito condenatório, o juiz deve fazê-lo fundamentadamente, com base naquilo que foi apurado durante a instrução criminal. Também é comezinho que a absolvição por insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual recomenda a absolvição do acusado, quando a prova existente não é segura e firme para sustentar o édito condenatório.
Assim,

diante da dúvida intransponível, deve o julgador

prolatar sentença absolutória.

Os crimes pelos quais o réu foi absolvido estão descritos nos
artigos

33 e 35 da Lei

11.343/06
, nos seguintes termos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

O órgão ministerial requereu a condenação do apelado. No entanto, assiste razão ao magistrado ao absolver o recorrido, reconhecendo a insuficiência do acervo probatório. Com efeito,
embora existam apontamentos investigativos e relatos de policiais indicando a presença do réu em situações suspeitas — como uma reunião com indivíduos ligados ao tráfico e uma suposta entrega de objeto a pessoa envolvida na prática criminosa —,
não há elemento concreto que comprove o conteúdo das tratativas, nem o teor da entrega realizada, tampouco que estas tenham relação direta com entorpecentes.

Ademais, o fato de a motocicleta registrada em nome da genitora do réu ter sido localizada em imóvel utilizado para o tráfico não se mostra, por si só, elemento comprobatório
determinante da prática criminosa
, uma vez que tal
vínculo

é indireto
e meramente circunstancial.

A interceptação telefônica, por sua vez, não captou nenhuma comunicação do réu que o vinculasse objetivamente às práticas delitivas. Da mesma forma, não houve apreensão de drogas, valores ou objetos característicos da
atividade de tráfico

em sua posse física
,
seja em flagrante
, seja por meio de
mandado de busca e

apreensão
.

Noutro giro, mostra-se importante destacar que as referências feitas ao nome “Rafael” pela acusada Maria Fabiana Lobo dizem respeito, conforme bem apontado na sentença,

a outro indivíduo, conhecido como
Luis Rafael Santos de Oliveira
, já falecido, fato

que reforça ainda mais a inconsistência da acusação em relação ao ora apelado.

Como se vê, as provas não geram o juízo de certeza necessário à prolação de um édito condenatório.

Na hipótese, o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus de provar cabalmente o envolvimento do réu nos crimes dos arts 33 e 35 da Lei

11.343/06. Assim, existindo dúvida, há que prevalecer a máxima do
in dubio pro reo
e o princípio da presunção de inocência.
Em casos análogos, assim se decidiu:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, no tocante ao crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, "a ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no HC n. 951.508/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Precedentes.
2. Na hipótese vertente, como se extrai do acórdão recorrido, não houve a apreensão de entorpecentes com os envolvidos, inexistindo, consequentemente, laudo toxicológico definitivo ou preliminar, de modo que, ausente a prova da materialidade, a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas era mesmo de rigor. Irretocável, portanto, o acórdão recorrido, no ponto.

3. No que concerne à pretensão condenatória relativa ao delito de associação para o tráfico, o Tribunal de origem concluiu que, no caso concreto, "o que há são apenas suspeitas, probabilidades e presunções de que os réus praticaram o crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, todavia, tais elementos não foram confirmados pela prova coligida aos autos" (e-STJ fl. 2334).
4. Ora, tendo a Corte local reputado o conjunto de provas insuficiente a corroborar a condenação dos recorridos pela prática do crime de associação para o tráfico, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.747.238/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)”

Desta feita, a manutenção da absolvição se impõe.

DA APELAÇÃO DE ANDRÉ LOPES DA SILVA

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

O recorrente alegou nulidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, sob o fundamento de que
as mídias digitais contendo a integralidade das conversas

não foram juntadas aos autos, o que violaria o

contraditório e a ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

No caso em apreço, a interceptação telefônica foi autorizada por decisão judicial devidamente fundamentada, em estrita observância aos requisitos legais previstos na Lei 9.296/96, especialmente quanto à existência de indícios razoáveis de autoria ou participação no crime e à
indispensabilidade da medida para a continuidade das investigações.

Como se não bastasse, é cediço na jurisprudência do STJ que a transcrição integral dos diálogos interceptados não é condição indispensável para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso ao conteúdo das gravações. No caso, as mídias com as gravações foram disponibilizadas às partes e as degravações pertinentes foram devidamente juntadas aos autos, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Transcrevo aresto

representativo

do assunto
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que tange à tese de violação do princípio do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório, ante a ausência de preservação da integralidade da prova produzida na interceptação telefônica e de juntada integral dos relatórios de interceptação, a Corte local consignou que "o Magistrado destac[ara] que, mesmo antes do recebimento da ação penal, as Defesas tiveram acesso à integralidade das provas documentadas, além das mídias em que gravadas as conversas telefônicas interceptadas, eis que disponíveis às partes", bem como "não [ser] necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material que, direta e indiretamente, àquele se refira, tratando- se de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal".
2. Ao interpretar o § 1º do art. 6º da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inquérito n. 3.693/PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa. 3. Neste caso, a defesa, em nenhum momento, comprovou que não tenha obtido o acesso às mídias com o inteiro teor das interceptações telefônicas (ou que tenha tido o acesso recusado pelo Magistrado), tampouco demonstrou que o conteúdo disponibilizado não haja sido suficiente para o perfeito esclarecimento do que foi imputado ao réu e para a ampla manifestação da defesa nos atos do processo.
[...]. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/25, DJEN de 27/6/25.)”

Ademais, a defesa não alegou a nulidade no momento oportuno, deixando para fazê-lo apenas após a prolação de sentença, o que configura a chamada “nulidade de algibeira”, repudiada pela jurisprudência consolidada do STJ, a qual exige a demonstração de
prejuízo

concreto
, nos termos do princípio do
“pas de nullité sans grief”.

Diante disso, rejeito a preliminar. Passo ao mérito.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

O recorrente pleiteia sua absolvição por ausência de provas, ao argumento de que não teria praticado os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.
Todavia, razão não lhe assiste.

As provas coligidas aos autos são suficientes para amparar o édito condenatório, pois revelam a atuação do réu no comércio ilícito de entorpecentes, abastecimento dos pontos de venda com drogas
– biqueiras

–
, bem como arrecadando os valores obtidos com a mercância.

As conversas captadas por interceptação telefônica, devidamente autorizada, são inequívocas ao demonstrar que o recorrente se apresentava como figura atuante na distribuição de drogas e na organização das atividades de mercância, sendo
constantemente referido por interlocutores como “André Guri” e “André Biqueira”, identificações estas que coincidem com seu número telefônico
,
cadastrado em nome de sua genitora, com quem reside, segundo relatórios de investigação e depoimentos constantes dos autos.

Com efeito, as mensagens interceptadas, quando analisados em conjunto com os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação, demonstram que o réu integrava grupo criminoso com
atuação

permanente
, voltado à prática do tráfico de drogas.

Eis o depoimento do delegado de polícia Vitor Fontes:

“Que André foi alvo de interceptação telefônica e nas conversas André tratava da venda e distribuição de drogas, que na primeira etapa da investigação foram captadas conversas entre André e Marcelo sobre transações de drogas, que na segunda etapa verificaram que a linha telefônica estava cadastrada no nome do pai de André, que Guri é o apelido de André, que confirmaram se tratar da mesma pessoa André Guri e André biqueira.”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos os acórdão abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas previstas para caracterização do delito. No caso, restaram comprovadas, ao menos, as condutas de guardar,
transportar, distribuir e vender entorpecentes.

Quanto ao art. 35 da mesma lei, o
animus
associativo restou claramente evidenciado. A associação era estável e com o fim específico de praticar o tráfico, circunstância demonstrada pelas investigações policiais, interceptações telefônicas e pelas manifestações reiteradas da
participação do recorrente

em tratativas com outros indivíduos
,
inclusive com

menções

à

divisão de tarefas e à prestação de contas.

Assim, mantenho a condenação.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

Também não merece acolhimento o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Referido benefício somente é aplicável quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou a organização criminosa
. No caso, o réu foi condenado também pelo crime de associação para o tráfico - art. 35 da Lei de Drogas -, o que por si só afasta a aplicação do redutor,
por demonstrar sua inserção em grupo criminoso organizado

para a prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que é exclusiva para casos de tráfico privilegiado, quando o réu não integra organização criminosa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 820.487/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

DA PENA-BASE

Por fim, não assiste razão à defesa quanto à alegação de excesso na pena-base. O juiz sentenciante fixou a pena-base
um

sexto acima

do mínimo, considerando o

alto poder viciante

e a quantidade de cocaína e pasta base apreendidas, circunstâncias que aumentam a reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.
A fundamentação adotada é idônea e suficiente para justificar o acréscimo, respeitando os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento aos

apelos
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/08/2025